Tribunal: STF
Processo: ARE 1403274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSNORDESTINA. CONSTRUÇÃO NA ÁREA NÃO-EDIFICÁVEL DA FERROVIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ÔNUS DOS INVASORES.



    1. Ação de reintegração de posse movida pela Ferrovia Transnordestina Logística S/A - FTL, objetivando a reintegração da posse com a desocupação da faixa de domínio e da área 'non aedificandi' da ferrovia, bem como consequente demolição de quaisquer construções que venham a ser irregularmente erguidas pelos demandados e restituição da referida área ao estado anterior.



    2. O julgador monocrático decidiu pela procedência do pedido de reintegração, "para assegurar à autora a reintegração de posse da área especificada na inicial apenas na parte que corresponde à faixa de domínio da linha férrea (Km 24 + 500 do Ramal Werneck, no município do Recife) e a consequente demolição das construções ali erguidas". Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), com exigibilidade suspensa.



    3. Recorrem o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT e a Ferrovia Transnordestina Logística S.A. - FTL alegando que as construções realizadas pelos demandados/apelados estão situadas em faixa de domínio e área não edificável situada às margens de ferrovia. Pedem a reforma da sentença para deixar claro que devem ser desocupadas e demolidas as edificações existentes tanto na faixa de domínio quanto na área non aedificandi. A FTL requer ainda, que a demolição de tudo que houver sido construído, inclusive a posterior limpeza da área, fique a cargo dos apelados.



    4. Como se observa, os imóveis em questão estão inseridos na faixa de domínio e na área non aedificandi da ferrovia (Trecho Edgar Werneck), área pertencente ao DNIT e arrendada à FTL e ameaçam a segurança do tráfego ferroviário, além de impedirem o regular desenvolvimento da atividade ferroviária.



    5. Note-se que a desocupação da faixa de domínio, com limites lateralmente fixados por uma linha distante 15 (quinze) metros do eixo da linha férrea (art. 1º, § 2º, do Decreto nº 7.929/2013), já foi concedida na sentença, e transitou em julgado, posto que não houve recurso dos ocupantes/apelados.



    6. Por outro lado, a faixa non aedificandi, cuja desocupação ora se pretende garantir, está definida no inciso 3º do art. 4º da Lei 6.766/79 e consiste em limitação administrativa imposta aos particulares, por meio da qual o Estado estabelece a proibição de construção nas áreas adjacentes à linha férrea, que se estendem 15 (quinze) metros para cada lado da faixa de domínio da ferrovia, por medida de segurança.



    7. Observada a ocupação irregular do bem público, cabe aos ocupantes irregulares, às suas expensas, a demolição e a remoção dos pertences ali deixados, a fim de que a área seja desocupada e a posse do imóvel seja reintegrada ao titular do direito. Precedentes: PROCESSO: 00005998220114058307, AC - Apelação Cível -, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4ª Turma, JULGAMENTO: 09/05/2019; PROCESSO: 08076429020184058307, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ (CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 06/09/2019.



    8. Apelações providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, XXIII e XXXVI, e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente